Tribunal: TCU
Processo: 006.998/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Francisco Nagib Buzar de Oliveira em face do Acórdão 1.419/2026  TCU  2a Câmara, de minha relatoria, que, no âmbito de tomada de contas especial, julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito e aplicando-lhe a multa prevista no art. 37 da Lei 8.443/1992, por meio dos quais se suscitam supostos vícios de omissão e erro material, com pedido de atribuição de efeitos infringentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Francisco Nagib Buzar de Oliveira em face do Acórdão 1419/2026-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, que, no âmbito de tomada de contas especial, julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, por meio dos quais se suscitam supostos vícios de omissão e erro material, com pedido de atribuição de efeitos infringentes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer os presentes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Francisco Nagib Buzar de Oliveira para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, para: 9..1.1 sanar a omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes, mediante o acréscimo de fundamentação quanto à análise do cumprimento do dever de agir do gestor sucessor e da aplicabilidade do precedente invocado; 9.1.2. corrigir o erro material constante do subitem 9.1 do Acórdão 1419/2026-TCU-Segunda Câmara , retificando o valor do crédito decorrente da devolução de recursos aos cofres da União, para que passe a refletir o montante efetivamente comprovado nos autos, promovendo-se os correspondentes ajustes no cálculo do débito imputado, conforme a seguir: "[...] 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. José Rolim Filho e Francisco Nagib Buzar de Oliveira, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias contados das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo de parcela 9/2/2023 324.439,74 Crédito 25/8/2016 81.552,55 Débito 23/12/2015 152.581,40 Débito 9/10/2014 65.812,42 Débito 28/9/2010 141.948,19 Débito 2/9/2010 221.000,00 Débito 31/3/2010 55.737,17 Débito 29/1/2010 197.494,41 Débito 9.1.3. reduzir o valor da multa mencionada no subitem 9.2 do Acórdão 1419/2026-TCU-Segunda Câmara , nos termos seguintes: "9.2. aplicar, individualmente, aos Srs. José Rolim Filho e Francisco Nagib Buzar de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) , fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, ao Sr. José Rolim Filho e aos seus representantes legalmente constituídos.